Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706347-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BENJAMIN SANGIK CHO, ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MARCELA BAPTISTA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, na ação de conhecimento de no 0700297-90.2020.8.07.0002, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA e OUTRO, ao tempo em que deferiu a gratuidade de justiça ao espólio, indeferiu o pleito da agravante de averbação de certidões premonitórias no registro de imóveis e DETRAN/DF. Em breve síntese, afirma tratar-se de ação regressiva, fundada no fato de ter sido fiadora em conjunto com o segundo agravado do contrato de locação imobiliária em que figurava como locatária Nelma Maria Portela Cardoso Ribeiro de Souza, e ter arcado integralmente com os débitos oriundos do inadimplemento contratual. Defende ser necessária a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a gratuidade de justiça ao espolio, diante da manifesta ausência dos requisitos para a concessão do benefício em seu favor. Aponta a ocorrência de ocultação de bens, além da ausência de fundamentação da decisão para o deferimento da benesse. Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado, assevera ser possível o deferimento da averbação premonitória ainda que em fase de conhecimento da ação, como forma de proteger o credor ou possível credor, da possibilidade de que o devedor se desfaça dos seus bens no decorrer do processo, de modo a comprometer o adimplemento. Colaciona precedentes em abono às suas teses. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de que seja proferida sentença a qualquer momento, prejudicando o objeto do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se a gratuidade de justiça ao espólio e deferindo-se a tutela de urgência postulada. O efeito suspensivo foi indeferido ao ID 23785874. É o breve relato do necessário. Decido. Conforme se verifica da petição apresentada pela agravante, em 04/05/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem julgando procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator